Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-73.2017.8.14.1465
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002421-73.2017.8.14.1465

JUIZO RECORRENTE: GERVANDO DA SILVA BARBOSA

RECORRIDO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, MUNICIPIO DE AVEIRO, VILSON GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0002421-73.2017.8.14.1465

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: GERVANDO DA SILVA BARBOSA

MUNICIPIO DE AVEIRO E VILSON GONCALVES

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REMOVIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. APESAR DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A REMOÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0002421-73.2017.8.14.1465

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: GERVANDO DA SILVA BARBOSA,

MUNICÍPIO DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por GERVANDO DA SILVA BARBOSA contra o MUNICÍPIO DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Consta dos autos que o autor é servidor público efetivo do Município de Aveiro, tendo sido empossado no cargo de Piloto Fluvial junto à Secretaria Municipal de Educação, após aprovação em concurso público, onde trabalhou desde fevereiro de 2009 até 08.11.2017.

Relata que pilotava uma lancha de transporte escolar, integrante do Patrimônio Público Municipal, recebida do Governo Federal para esta finalidade. Ocorre que nos primeiros dias de novembro de 2017, o motor da referida lancha sumiu enquanto a embarcação estava ancorada no porto em frente a cidade de Aveiro.

O autor informa que registrou um Boletim de ocorrência junto a autoridade local, no dia 04.11.2017, comunicando o desaparecimento do motor, sendo que posteriormente obteve a informação de que o Prefeito Municipal de Aveiro havia determinado a retirada do motor para adaptar em uma lancha da Secretaria Municipal de Saúde.

Afirma que após a comunicação à autoridade policial do ocorrido, no dia 09.11.2017 foi removido de sua locação original para a Secretaria Municipal de Saúde, em ato conjunto dos impetrados. E ainda, relata que no mesmo dia 09.12.2017 foi removido novamente, desta vez para a Comunidade de Cametá, na margem esquerda do Rio Tapajós, sendo que o impetrante possui residência e família na margem oposta, na cidade de Aveiro, sendo obrigado a morar em localidade rural.

Diante dos fatos, o impetrante alega que o ato administrativo é ilegal, uma vez que não houve qualquer motivação ou processo administrativo para a prática do ato, sendo um ato pessoal e arbitrário por parte dos impetrados que agiram após a comunicação da retirada do motor da lancha.

Alega que não resta dúvida quanto ao direito líquido e certo do impetrante de ser lotado novamente da Secretaria Municipal de Educação, nas funções do seu cargo de Piloto Fluvial.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a restabelecer a lotação da impetrante de titular do cargo de piloto fluvial, na Secretaria Municipal de Educação, como antes da remoção, sob pena de multa diária. E ao final, requereu a concessão da segurança para restabelecer a lotação do impetrante na Secretaria Municipal de Educação.

Após a devida instrução, o Magistrado a quo proferido sentença, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, por tudo o que consta nos autos, confirmo a liminar e concedo
a segurança pleiteada, anulando-se as Portarias nº 408/2017-GAB/PMA (fl.
15) e nº 441/2017GAB/PMA (fl. 17) e, consequentemente, determino o retorno do Impetrante para desempenhar suas funções de piloto fluvial na Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 10 (dez) dias.
Aplico, em caso de descumprimento da presente ordem, multa no importe de R$1.000,00 (um mil reais) em face da autoridade coatora, por dia de descumprimento, a partir da intimação da presente sentença, além de possível apuração de crime de desobediência (art. 26 da Lei nº 12.016/2009). (...)
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...) Itaituba, 18 de fevereiro de 2021.
ODINANDRO GARCIA CUNHA
Juiz de Direito”

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 11297224.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0002421-73.2017.8.14.1465

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: GERVANDO DA SILVA BARBOSA

MUNICÍPIO DE AVEIRO E VILSON GONÇALVES

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrando por GERVANDO DA SILVA BARBOSA, no sentido de anular ato administrativo que resultou em remoções ilegais do impetrante, após o registro do Boletim de Ocorrência relativo ao sumiço do motor da embarcação.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público. Sendo necessário para a concessão da ordem, os requisitos processuais referente a verificação do direito líquido e certo.

In casu
, o impetrante alega que foi removido de maneira arbitrária de sua lotação original na Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde, na Zona Rural diversa de onde se encontra sua residência e família.

Sabe-se que a remoção de servidor público é um ato discricionário, que pode ser realizado
ex officio
, considerando critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, porém o ato deve ser devidamente motivado, garantindo a legalidade e moralidade das decisões administrativas e, jamais, deve ser utilizado como sanção administrativa pelo descumprimento de dever funcional.

In casu, restou verificado que as portarias de remoção referente ao impetrante, não apresentam qualquer motivação para as remoções, apenas o mero interesse da administração. Contudo, é importante ressaltar que apenas a alegação de interesse público, de forma genérica, não basta para configurar motivação administrativa.

Atos impugnados não apresentam qualquer justificativa para a transferência do impetrante, situação em que a fundamentação deveria ser objetiva, identificando razões de fato e de direito para a remoção do servidor.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
o ato administrativo de remoção deve ser motivado
" (AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 5/6/13).

Segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di
Pietro acentua sobre a motivação destes atos
discricionários:

“O ato discricionário deve ser analisado sob o
aspecto da legalidade e do mérito: o primeiro diz respeito à conformidade do ato com a lei e o segundo diz respeito à oportunidade e conveniência diante do interesse público a atingir” (Direito Administrativo, 14. ed. São Paulo: Atlas, p. 208).

Assim, as Portarias nº 408/2017-GAB/PMA e nº 441/2017GAB/PMA, não apresentam amparo legal, ante a ausência de motivação para a remoção do servidor.

Apesar das alegações de que havia interesse público na remoção do servidor, não restou comprovado nos autos a necessidade da transferência do mesmo.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, uma vez que restou verificado o direito líquido e certo do impetrante, diante das provas carreadas aos autos, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023